Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-59.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007651-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOACY XAVIER DA SILVA - CPF: 460.632.691-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIENE CERILA LEITE RODRIGUES - CPF: 304.414.801-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007651-59.2020.8.11.0042

APELANTE: DOACY XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

DESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“
O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06
” [N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, DJe: 24/05/2023].

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a

fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'

(REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007651-59.2020.8.11.0042

APELANTE: DOACY XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Doacy Xavier da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT
, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva
], além do pagamento de indenização no valor de um salário-mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende a exclusão do valor da indenização fixada.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007651-59.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Doacy Xavier da Silva
pel
a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, conforme descreve a peça acusatória:

“
Depreende-se que, no dia 23 de setembro de 2020, o denunciado
DOACY XAVIER DA SILVA
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Luciene Cerila Rodrigues da Silva (55 anos), sua ex-esposa, ao manter contato com a vítima através de ligações em aparelho celular, insistindo em tentar aproximação.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima foram casados por 35 (trinta e cinco) anos, e possuem três filhos do relacionamento. Na época dos fatos, encontravam-se separados.

Consta dos autos que a vítima possui medidas protetivas em desfavor do denunciado, deferida nos autos de nº 1031345-60.2020.8.11.0041. Verifica-se que foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“
Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência
(art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o
reforço policial
, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, § 3º, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).”

Entretanto, mesmo tendo sido intimado sobre o deferimento das medidas protetivas, o denunciado insiste em tentar contato com a vítima (destaca-se que a intimação ocorreu em 16/07/2020, cerca de dois meses antes da data dos fatos aqui narrados).

Na data dos fatos, a vítima estava caminhando para a Estação Alencastro quando se deparou com o suspeito que pediu para conversar. A vítima se negou a falar com o acusado e entrou no ônibus que iria em direção de sua residência, sendo que o acusado a seguiu todo o percurso.

Diante desta situação, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência (fls. 03/05); Termo de Declarações da vítima às fls. 06/08; Termo de Representação à fl. 08, todos constantes no documento de id. 46596315 dos autos eletrônicos.

Assim agindo, o denunciado
DOACY XAVIER DA SILVA
violou as normas contidas no
art. 24-A da Lei 11340/06 (descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas) c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o réu nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

I. Relatório.

Trata-se de
Denúncia
ofertada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
DOACY XAVIER DA SILVA
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de
LUCIENE CERILA RODRIGUES DA SILVA.

Narra a denúncia que, na data de 23/09/2020, o denunciado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa, insistindo em manter contato com ela, apesar de legalmente proibido.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima foram casados por 35 (trinta e cinco) anos, e possuem três filhos do relacionamento. Na época dos fatos, encontravam-se separados.

Consta dos autos, que a vítima possui medidas protetivas em desfavor do denunciado, deferidas nos autos de nº 1031345-60.2020.8.11.0041, de modo que o réu está proibido de manter qualquer contato com ela, desde 16/07/2020, data em que ele foi regularmente intimado.

Dispõe que, no dia dos fatos, a vítima estava caminhando para a Estação Alencastro quando se deparou com o suspeito, que pediu para conversar. A vítima se negou a falar com o acusado e entrou no ônibus que iria em direção de sua residência, sendo que o acusado a seguiu todo o percurso.

Ante o exposto, o réu foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O Inquérito Policial instaurado para apurar o delito em comento consta nos autos, contendo Boletim de Ocorrências nº 2020.229120; Termo de Declarações da Vítima; Termo de Representação Criminal; Termo de Interrogatório do Acusado; Cópia da decisão concessiva de medidas protetivas dos autos de nº 1031345-60.2020.8.11.0041; e Relatório Conclusivo.

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 16/02/2021.

O acusado foi regularmente citado, apresentando Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública Criminal. Após, fora ratificado o recebimento da denúncia, com a designação de Audiência de Instrução.

Realizada Audiência de Instrução, na data de 12/04/2023 – id. 115199785, conforme registros audiovisuais aportados nos autos, foi inquirida a vítima e interrogado acusado; ao final, as partes apresentaram suas alegações finais orais, pugnando o Ministério Público pela procedência da denúncia, para condenar o acusado nas sanções descritas na exordial penal, enquanto a Defesa manifesta pela improcedência da denúncia, para absolver o réu.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação.

Trata-se de
Denúncia
ofertada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
DOACY XAVIER DA SILVA
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de
LUCIENE CERILA RODRIGUES DA SILVA.

Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra pronto para julgamento, não havendo nulidade a ser declarada, nem preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a análise do mérito.

Com efeito, em detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a denúncia comporta procedência. Senão vejamos:

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, dispõe: “Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”.

O bem jurídico que a referida norma incriminadora tutela é o cumprimento das ordens estatais e, portanto, o prestígio da administração pública.

O tipo penal em epígrafe comporta apenas a modalidade dolosa. O agente deve estar ciente da decretação da medida protetiva e, ainda assim, descumpri-la através de ato comissivo ou omissivo. Trata-se de crime de mão própria, uma vez que só pode ser cometido diretamente pelo sujeito impedido de realizar alguma conduta ou forçado a prestar algo, e formal, pois não depende de resultado naturalístico para a consumação, bastando o descumprimento da medida. (NUCCI, 2020, p. 964)

No caso em tela, a materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrências nº 2023.229120, bem como nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, aliado ao próprio interrogatório do acusado.

Ainda, constato que houve o deferimento de medidas protetivas em desfavor do acusado nos autos de cód. 1031345-60.2020.8.11.0041, cuja ele foi devidamente intimado em
16/07/2020
.

Igualmente, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado. A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
CONFIRMA
os fatos narrados na denúncia:

Promotor de Justiça: (...). Ele desobedeceu ou cumpriu a medida protetiva.

Vítima:
Desobedeceu.

Promotor de Justiça: O que ele fez?

Vítima:
Eu desci na Alencastro e fui até uma lojinha (...). Eu nem vi quando ele chegou, aproximou de mim do nada, na Riachuelo. Falou: “oi, tudo bem?” (...). Falei: “eu não quero falar com você” (...). Eu fui caminhando
(...).

Promotor de Justiça: A senhora deu conversa para ele?

Vítima:
Não, eu falei: “você não pode falar comigo, sai de perto de mim”. Eu peguei o ônibus para o Pedra Noventa, e ele também (...). Eu desci, ele desceu também (...). Ele ficou falando que onde eu fosse, ele ia atrás de mim (...). Veio em cima de mim mesmo
(...).

Promotor de Justiça: Ele falou para onde que ele tava indo?

Vítima:
Não (...). Ele ficou insistindo, e eu falei que ia chamar a polícia
(...).

Ainda, o acusado
CONFESSA
a prática delitiva, afirmando que, de fato, encontrou a vítima no dia dos fatos, cumprimentou-a, entraram no mesmo ônibus e desceram no mesmo ponto de ônibus.

No caso em tela, mesmo ciente do deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, o réu insistiu em contatar a vítima, desprestigiando, por completo, a determinação judicial de proibição de contato.

Importante salientar que, não há como prosperar a tese da defesa de que o réu teria encontrado a vítima por acaso, e que não teve intensão deliberada de afrontar a ordem judicial, posto que ressai do depoimento da ofendida que, além o acusado ter a perseguido, pegando o mesmo ônibus, descendo no mesmo ponto de ônibus, o acusado ainda forçou um contato com palavras em relação a ofendida, inclusive perguntado como a vítima estava, que ela obrigada a falar com ele, que a rua e o ônibus eram públicos.

Ainda, segundo consta das declarações da vítima, o réu tinha a opção de pegar outro ônibus, posto que a vítima entrou no ônibus do Pedra Noventa primeiro e, ainda assim, ele preferiu pegar o mesmo ônibus e perseguir a ofendida até o momento em que ambos desceram no mesmo ponto de ônibus.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos é
coeso
e
seguro
quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica, fundamentando, pois, o édito condenatório do acusado.

A propósito: (...).

Sobre a dosimetria da pena, embora haja orientação jurisprudencial no sentido de observar a fração de 1/6 de exasperação para cada circunstância judicial negativa, é certo que a escolha do quantum de aumento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de recrudescimento que entende necessário para cada moduladora desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

No que concernem as circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, entendo que o motivo do crime se deu em razão da imposição do réu em manter contato forçado com a vítima, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, sobretudo em razão da liberdade de escolha da vítima em com quem manter contato, notadamente nos casos em que a ofendida já tenha procurado o Poder Judiciário para impedir o contato com o agressor, permanecendo neutras as demais circunstâncias judiciais.

Por outro lado, saliento que não há como aplicar no caso em tela a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da referida peculiaridade já se tratar de elementar do tipo penal imputado ao réu.

Nesse sentido: (...).

Ainda, verifico que o acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por ter confessado em juízo a prática delitiva em comento.

No mais, não vislumbro o reconhecimento de qualquer atenuante, agravante ou outra causa de aumento ou diminuição de pena no caso em tela.

II. 1. Dos DANOS MORAIS.

Segundo a alteração realizada no art. 387, inciso IV, do CPP pela Lei 11.719/08, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deverá fixar um valor mínimo referente à reparação de eventuais danos sofridos pela ofendida.

Sobre o assunto, o STJ: (...).

Instada a se manifestar,
a vítima afirmou ter interesse no recebimento de indenização de danos morais
.

É sabido que, para a fixação da indenização por
danos morais
deve ser considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do seu valor.

No caso em tela, tenho que a conduta do réu é reprovável em grau elevado, posto que causou constrangimento à ofendida, perseguindo-a durante seu trajeto dentro do ônibus, apesar de plenamente ciente de que estava judicialmente proibido, invadindo a esfera de liberdade da vítima, impondo sua presença e contato forçado.

Ademais, especificamente nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tem-se que, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não tenha sido especificada a quantia, independentemente da instrução probatória. Vejamos: (...).

Feita essas considerações,
FIXO 01 (um) salário-mínimo, a título de DANOS MORAIS a ser pago pelo réu em favor da vítima
, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, observando-se, via de consequência, a necessária individualização do dano moral, devendo incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula nº. 362 do STJ.

III. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
DOACY XAVIER DA SILVA
, brasileiro, natural de Santo Antônio do Leverger/MT, nascido em 24/11/1963, filho de Celestino Xavier da Silva e Rosalina Benedita da Silva, residente e domiciliado na RUA 17, QUADRA 29, CASA 10, BAIRRO: COHAB SÃO GONÇALO- CUIABÁ-MT, como incurso nas penas do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal (...)
”.

A defesa almeja a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva por insuficiência probatória, alegando que “
na fundamentação da r. sentença proferida pelo juízo a quo, foi afirmado que o Acusado “confessou a prática delitiva, afirmando que, de fato, encontrou a vítima no dia dos fatos, cumprimentou-a, entraram no mesmo ônibus e desceram no mesmo ponto de ônibus”.
Ocorre, Excelências, que não se tratou de encontro proposital, muito menos premeditado.
No interrogatório do Réu, no minuto 05:05, este afirmou que no dia dos fatos foi até a Riachuelo apenas para pagar uma prestação. Em seguida, a caminho da Estação Alencastro,
acidentalmente
encontrou a vítima Luciene. Por terem sido casados durante 35 anos, de maneira instintiva,
apenas a cumprimentou e seguiu rumo à Estação
”.

Segundo consta dos Autos nº 1031345-60.2020.8.11.0041, no dia 3 de julho de 2020, Luciene Cerila Rodrigues da Silva se dirigiu à delegacia de polícia e solicitou medidas protetivas em desfavor de
Doacy Xavier da Silva
, narrando o seguinte:

“
que convive com o pai dos seus filhos há 35 anos e de uns tempos pra cá ele passou a insistir em querer manter relação sexual (anal) com a mesma; Ela declara que se recusa a fazer sexo com ele e ele mandou a comunicante embora de casa. Segundo relato da comunicante, eles conversaram e aí ele parou de pedir para fazer relação sexual, sendo que aí eles continuaram convivendo numa boa e, no dia 3/7/2020, ele começou a persegui-la, querendo fazer sexo anal novamente, ela e ele começaram a se desentender novamente, onde ele dizia a ele que ela era obrigada a fazer sexo anal com ele, pois era esposa dele, ela desferiu um soco no peito dele e disse a ele que ela não era obrigada. Em seguida, ela falou que iria denunciar ele na delegacia, ele começou a debochar dela, falando que delegado iria sorrir da situação e que a mesma iria ficar envergonhada, ele não satisfeito mandou que ela fosse embora de casa. No dia seguinte, ele tornou a mandá-la sair de casa, ela saiu de casa e agora ele passou a persegui-la, querendo conversar com a mesma e se reconciliar, fica telefonando
”.

Em razão do pedido aforado por Luciene, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT
determinou, pelo prazo de seis meses, as seguintes medidas restritivas ao agressor:

·

Afastamento do lar;

·

Proibição de aproximação da vítima, de sua família e das testemunhas no limite de quinhentos metros;

·

Proibição de contato por qualquer meio de comunicação e;

·

Proibição de frequência à residência e local de trabalho, onde a ofendida se encontre, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.

No dia 15 de julho de 2020,
Doacy Xavier da Silva
foi intimado da decisão judicial.

No dia 23 de setembro de 2020, Luciene Cerila Rodrigues da Silva registrou um novo boletim de ocorrência e contou o que se segue:

“
(...) tem medidas protetivas em desfavor do suspeito, mas ele não respeita a decisão judicial e, no dia do fato, ela o encontrou no centro da cidade, ele se aproximou e puxou conversa, ela o alertou e disse que ele não poderia se aproximar dela, ele respondeu que a rua é pública, ela entrou dentro da Estação Alencastro, ele foi atrás, sempre puxando conversa, ela tomou o ônibus 711, ele pegou o mesmo ônibus e usou o acento atrás dela. Ela desceu na estação da Bispo e ele também desceu, ela pegou o ônibus 609, ele também pegou, ela tomou o acento único e ele ficou em pé do lado dela e o tempo todo puxando conversa e quando ela o alertava da medida de distanciamento, ele dizia que o ônibus é público
” [Id. nº 223976185 - Pág. 4].

No termo de declarações,
Luciene
foi clara ao expor que
Doacy
descumpriu as medidas protetivas de aproximação e de contato,
in verbis
:

“(...)
Narra a vítima que, no dia 23 de setembro de 2020, estava caminhando sentido à Estação Alencastro quando se deparou com o suspeito que tentou de todas as formas conversar, mesmo a vítima dizendo que estava em vigor suas medidas protetivas, no entanto, o suspeito sempre lhe dizia a rua é pública; Relata ainda que adentrou o ônibus com destino à sua residência, quando percebeu que o suspeito também tomou a mesma condução e parou ao seu lado, dizendo: ‘o ônibus é público’
” [Id. nº 223976185 - Pág. 6 e 7].

No interrogatório extrajudicial,
Doacy Xavier da Silva
contou que se deparou com Luciene por acaso: “
que o interrogando informa que na data do fato tinha acabado de sair da loja Riachuelo e viu Luciene próximo à praça Alencastro e, ao passar ao lado dela, somente a cumprimentou, e foi em direção à Estação Alencastro e lá pegou o ônibus Pedra 90 e parou na praça Bispo. Luciene também pegou o mesmo ônibus, número 609, que faz linha para o bairro Parque Cuiabá e nisso viu que Luciene também pegou o mesmo ônibus, porém ele desceu no bairro São Gonçalo, local onde ele mora, mas percebeu que Luciene também desceu no mesmo ponto de ônibus, mesmo ela não morando ali naquele bairro, pois ela mora no bairro Jardim Canaã, que se localiza depois do bairro São Gonçalo; Que, em nenhum momento, o interrogando se aproximou de Luciene dentro do ônibus dizendo ‘o ônibus é público’ e nem insistiu para falar com ela próximo à Estação Alencastro dizendo que ‘a rua é pública’, sendo tais declarações inverídicas; Que o interrogando vem esclarecer que foi Luciene quem estava o seguindo, inclusive ela desceu no ponto de ônibus no bairro onde ele mora e passou a provocá-lo, dizendo que chamaria a polícia, mesmo ele nem ter falado com ela durante todo o trajeto do ônibus, portanto não foi ele quem desceu no ponto de ônibus próximo a casa dela e ainda disse que estava indo visitar a filha, sendo que mais uma vez Luciene faltou com a verdade, somente para prejudicá-lo; Que o interrogando tomou ciência das medidas protetivas (1031345-60.2020.8.11.0041), expedida pela 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher em 15/2/2020 e ressalta que sempre as cumpriu e que somente cumprimentou Luciene na data do fato quando se deparou com ela em via pública, sendo esse o único contato que teve com ela, nada mais além do que um simples cumprimento
” [Id. nº 223976185 - Pág. 18/19].

Ao ser interrogado em juízo, o acusado manteve a versão de que encontrou com Luciene fortuitamente e a cumprimentou apenas em virtude do longo relacionamento que tiveram:

“(...)
Juiz: (...)
O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação, o senhor descumpriu essas medidas protetivas?

Acusado: Eu acredito que não, senhor. Eu, dia 23, eu lembro até hoje porque é o aniversário do meu sobrinho, tenho um convite aqui e eu vim lá do meu serviço que eu trabalhava (...). Cheguei mais cedo e fui à Riachuelo para pagar uma prestação. (...) Aí eu desci no terminal e fui à Riachuelo. Na volta da Riachuelo, quando eu fui voltar para o terminal, eu vi ela na farmácia, a única coisa que eu falei pra ela, eu só cumprimentei ela (...)
depois
eu fui pra o terminal, eu entrei primeiro no terminal. (...) De repente, ela chegou lá no terminal. Para eu não ir no mesmo ônibus que ela, eu pensei em ir lá para o Jardim Vitória, para a casa do meu irmão, mas só que os meninos trabalham, só chega tarde e eu falei: ‘como que eu vou voltar?’ Eu não tinha mais outro passe para ir embora. Peguei o ônibus do Pedra 90. Quando eu peguei, ela entrou. Ela sentou lá na frente, eu sentei nos fundos. Quando eu cheguei lá na Bispo, eu desci. Não podia sair fora do terminal porque eu não tinha mais como ir embora. Aí fiquei lá no fundo, ela ficou lá na frente (...). Quando eu cheguei lá no São Gonçalo, eu moro na COHAB São Gonçalo, tem o Mossoró e tem o Canaã, onde ela mora. Quando chegou lá em frente, lá na COHAB São Gonçalo, como era Parque Cuiabá, não ia entrar no bairro, ia seguir, eu desci, ela desceu também. Ela falou: ‘eu vou chamar uma
(inaudível)
para você’, eu falei: ‘chama’. (...) Eu estou indo embora para casa, se quiser chama, ela desceu no ponto que era meu, ao invés de seguir no ônibus, descer lá no bairro dela, no Canaã, não. (...) Mas daí falar que eu fui lá para descumprir protetiva não, eu só estava na estação, fui pagar, na volta eu vi ela em frente da farmácia (...).

Juiz: O senhor tinha entendido bem as medidas protetivas? (...) Quando o senhor passou próximo a ela, porque o senhor a cumprimentou?

Acusado: Então, eu acho que em razão da convivência, 37 anos, eu passei como eu chamava ela e segui. Só isso.

Juiz: O senhor falou ‘oi’ em que sentido?

Acusado: Oi de cumprimentar, eu falei: ‘Oi, Lu’, e passei (...).

Juiz: O senhor chegou a pedir para conversar com ela?

Acusado: Não
(...)”.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial e a violação às medidas de aproximação e contato, destacando que sentiu amedrontada pela atitude de seu ex-marido:

“(...)
Vítima: No dia 4 de julho, a gente teve um desentendimento porque ele queria forçar uma relação sexual, eu falava que não queria, ele falava que eu tinha obrigação de fazer, porque eu era esposa dele. Aí eu falei que se ele insistisse eu ia chamar a polícia para ele, ela falou que não adiantava porque ninguém ia me ouvir e não ia acreditar em mim, que ia ficar feio para mim, por conta dos vizinhos que iam ficar sabendo e ficar rindo de mim. Tá, até aí passou, só que
ele continuou a noite inteira. Me perseguindo, entendeu? Não me deixava dormir. E aí quando foi de manhã, eu me levantei normalmente, como eu faço todos os dias no mesmo horário. Só que antes disso ele já tinha me mandado embora, falando que era pra eu sair de casa, então eu fui cuidar dos meus afazeres, aí ele disse: ‘o que você está fazendo aqui? Você acha que eu estou brincando? Pode ir embora daqui’. Eu falei: ‘não vou, porque você não tem o direito de me mandar embora’. E ele: ‘você vai embora agora’. (...) Aí eu só olhei para ele e não falei nada, juntei meus documentos e saí. Só que no meu pensamento, se eu sair dessa casa, eu nunca mais volto, e até a data de hoje eu nunca mais pus os pés lá.

Ministério Público: Foi isso que fez a senhora pedir o B.O., o primeiro B.O.?

Vítima: Sim, porque depois disso ele foi lá na porta de onde eu estava, que era a casa da minha menina, queria forçar a entrar. Aí ele disse depois que as coisas nossas, que estivessem lá, ele ia tacar fogo. Aí eu me desesperei, entendeu? E fui e fiz um B.O., tinha chamado a polícia, só que eles demoraram para chegar e que ele orientou eu fazer um B.O., aí eu fui e fiz um B.O..

Ministério Público: E a senhora pediu protetiva também?

Vítima: Pedi protetiva sim.

Ministério Público: E ele cumpriu a protetiva ou ele desobedeceu a protetiva, a senhora se recorda?

Vítima: Ele desobedeceu.

Ministério Público: Que que ele fez?

Vítima: Eu estava na praça Alencastro e fui até uma lojinha (...) e eu nem vi quando ele chegou, aproximou de mim, do lado da Riachuelo, aí ele falou: ‘oi, tudo bem?’. Eu falei: ‘quem disse que é pra você estar perto de mim?’ (...). mas eu quero falar contigo, porque você quer falar comigo. Eu disse: ‘eu não quero falar com você, você bem sabe’.

Ministério Público: Quem cumprimentou e disse: ‘oi, tudo bem?’, foi ele ou a senhora?

Vítima: Ele. Aí ele falou, mas você quer falar comigo sim. Aí eu fui e entrei na Alencastro e fui caminhando pra praça Alencastro e entrei lá na Estação

Ministério Público: A senhora deu conversa para ele?

Vítima: Não, só falei pra ele: ‘você não pode falar comigo, sai de perto de mim’. Aí eu peguei o Pedra 90, ele pegou. (...) Aí eu desci na Estação Bispo, ele desceu também. Aí da Estação Bispo, eu peguei o primeiro que veio, que era o 609, que também servia até eu chegar na minha casa. Ele desceu também (...) e ficou falando que ele queria ver até onde eu fosse, que ele ia atrás de mim. (...) E bem em cima de mim mesmo. Eu falei para ele: ‘você não pode falar comigo e nem ficar próximo de mim’, ‘eu posso porque o ônibus é público’. Eu falei: ‘o ônibus é público, mas você não pode ficar em cima de mim desse jeito, nem falar comigo’ (...). Aí depois disso que eu fui e fiz o outro B.O.

Ministério Público: (...) A senhora tem interesse em receber pelo dano moral que aconteceu a senhora?

Vítima: Se é do meu direito, eu quero (...).

Ministério Público: A senhora se sentiu incomodada, de alguma maneira importunada por conta da atitude dele?

Vítima: Na época, sim. Porque ficava com medo. Por conta de muita coisa que eu via na televisão. Então eu ia trabalhar com medo e pegava o ônibus com medo. Eu quase não saía que eu ficava com medo de sair. Eu ficava nervosa, muito nervosa. (...) Porque eu tenho um pouco de ansiedade, entendeu? E aí isso só aumentou (...)
”.

Embora a defesa busque a absolvição por insuficiência probatória, alegando que
Doacy
encontrou Luciene acidentalmente e a cumprimentou somente em virtude do longo tempo de convivência, o conjunto probatório demonstra o contrário.

O tipo penal descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

É uníssono na jurisprudência que, em crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhá-los, a palavra da vítima tem especial importância, especialmente quando narrada de forma harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.

Na hipótese, em ambas as etapas procedimentais, Luciene apresentou relato firme, coerente e seguro, quanto aos fatos delituosos vivenciados, confirmando os termos da denúncia.

A versão dada pelo réu de que foi a vítima que entrou no mesmo ônibus que o seu, e não ele que a perseguiu, se mostra inverossímil, sobretudo quando confrontada pelas atitudes dela de ir, por duas vezes, à delegacia para registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência em desfavor dele.

Portanto, a negativa de autoria sustentada pelo acusado resta isolada nos autos, não existindo nenhum elemento probatório capaz de sustentá-la, mesmo que minimamente, o que afasta a pretensão de absolvição por insuficiência probatória.

Em relação ao pedido de exclusão do valor indenizatório fixado, a ofendida, ao ser ouvida em juízo, confirmou que ficou “
com medo. Por conta de muita coisa que eu via na televisão. Então eu ia trabalhar com medo e pegava o ônibus com medo. Eu quase não saía que eu ficava com medo de sair. Eu ficava nervosa, muito nervosa. (...) Porque eu tenho um pouco de ansiedade, entendeu? E aí isso só aumentou (...)
”.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a possibilidade de imposição de um valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes da infração penal, levando em consideração os prejuízos eventualmente suportados pela vítima.

Consoante se extrai da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de instrução probatória acerca da real extensão do dano moral é dispensável, uma vez que este é inerente à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, decorrendo o sofrimento e a humilhação diretamente da própria prática criminosa.

Nessa linha de intelecção, a Terceira Seção da Corte Superior fixou a seguinte tese, sob o rito dos recursos repetitivos:

“
Nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu
” [STJ. AgRg no AREsp 2243495 / TO. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 20/2/2024. DJe: 23/2/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024